Tribunal: TJSP
Processo: 2267729-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Bloqueio de ativos em conta bancária. Inconformismo da agravante. Embargos à execução. Recebimento, como regra, no efeito devolutivo. Excepcionalidade para o recebimento no suspensivo. Inocorrência. Juízo que não se encontra garantido. Desbloqueio de valores de conta de titularidade da pessoa jurídica. Impenhorabilidade

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Bloqueio de ativos em conta bancária. Inconformismo da agravante. Embargos à execução. Recebimento, como regra, no efeito devolutivo. Excepcionalidade para o recebimento no suspensivo. Inocorrência. Juízo que não se encontra garantido. Desbloqueio de valores de conta de titularidade da pessoa jurídica. Impenhorabilidade afirmada. Art. 833 do CPC. Valores constritos que, afirma, são destinados ao pagamento de funcionários e contas de consumo da pessoa jurídica. Natureza jurídica alimentar que só passa a ocorrer a partir da folha de pagamento elaborada e destinação consumada, por TED ou transferência bancária, à conta de seus funcionários. O que foi encontrado em sua conta bancária, por decorrer de operações e recebíveis do seu negócio, não goza da reserva protetiva de impenhorabilidade. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.